Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo MPDFT em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega a parte embargante a existência de omissão, uma vez que, ainda, que desnecessária a internação em leito de UTI, haveria que ter condenação do ente distrital ao custeio de todas despesas médicas anteriores ao seu ingresso em hospital público.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente assinala a limitação do ente distrital em relação às despesas médicas. Neste sentido: “No caso, a parte recorrente narra que, por precisar de atendimento emergencial, buscou primeiramente o atendimento no hospital da rede particular, no qual não houve internação em UTI, embora constatada a necessidade. Nesse primeiro momento não há que se falar em mora do ente público, primeiramente porque não comprovado o requerimento de inscrição na Central de Regulação, uma vez que o documento ID 21043031 não apresenta data e não foi juntado aos autos o e-mail em que a Defensoria Pública teria solicitado a inscrição. Ademais, não estavam presentes os requisitos para inscrição da parte recorrente na Central de Regulação de Leitos Hospitalares pela via administrativa (ID 21043042). Desse modo, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em hospital público ou particular a ser custeado pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 1°/07/2020 (ID 21043040). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a transferência da parte recorrente para o hospital públicol”.
V. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.